Tribunal: TJMT
Processo: 0504943-72.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504943-72.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA ELIANE PAULO DE CARVALHO - CPF: 569.035.291-87 (REPRESENTANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SANDRA ELIANE PAULO DE CARVALHO - CPF: 569.035.291-87 (EMBARGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014).”

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
na Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pela Embargada, que por unanimidade negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao apelo da autora, retificando em parte a sentença.

O Embargante aduz que, a lide envolve a questão da URV – Lei 8.880/94, sendo determinado no acórdão a incidência da Súmula nº 85 do STJ, que cuida da prescrição de trato sucessivo.

Alega que, o acórdão é omisso, uma vez que se limitou a reproduzir precedente, sem identificar seus fundamentos, nos termos do artigo 489,
§ 1º, VI, do CPC,
bem como deixar e seguir precedente invocado pelo Apelante, em que considera a ocorrência da prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.

Requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, com consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

Prequestiona o art. 189 do Código Civil de 2002, bem assim o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a fim de subsidiar eventual cabimento de Recurso Especial.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 39840460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
na Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pela Embargada,
que por unanimidade negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao apelo da autora, retificando em parte a sentença.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante aponta que o
decisum
é omisso por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim ter deixado de seguir precedentes invocado pelo Embargante, limitando-se a invocar a aplicação da Súmula nº 85 do STJ.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado (Id. 33430999):

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO - IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PROVA - APELO DA PARTE AUTORA - CONDIÇÃO IMPOSTA NO DECISUM - EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - EXCLUSÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. Deve ser excluída da sentença a parte em que o Julgador condiciona a eficácia da procedência a evento futuro, em vista da vedação expressa no ordenamento jurídico.

Com efeito, da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que não procede a alegação do Estado Embargante de suposta omissão quanto à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira da servidora Embargada, segundo o qual
a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira
, posto que o v. Acórdão decidiu no seu item
3
sobre a questão.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda.

E, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Vejamos o conteúdo da citada súmula,
in verbis:

SÚMULA N. 85:
“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.”

Nesse sentido é a jurisprudência dominante do STJ, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014).

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO INEXISTENTE - A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º DO CPC/2015 - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme já consignado no v. Acórdão embargado, a existência de efetiva defasagem na remuneração e percentual, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, observando o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810, impossibilitando o pagamento a maior ou em dobro, tendo sido consignado que: Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, julgado em 19/07/2016). Precedentes STJ e TJMT.

2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral - Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1031563-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020). (destaquei)

Além disso, afirma o Estado Embargante, em suas razões recursais que esta C. Câmara não apreciou expressamente suas alegações quanto à aplicação do precedente do STJ (Edecl nos EDcl no Resp 1280271/MG, STJ), entretanto, sabe-se que a jurisprudência preconiza que o julgador
não
está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente, inclusive os dispositivos legais.

Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral - Tema 339
(Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE - PERNAMBUCO, cuja Tese e Ementa seguem transcritas,
verbis
:

Tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9/12/2015.) (Negritei)

Ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, § 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(
Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 23/6/2010, DJe 149 pub. 13/8/2010, p.01289). (destaquei).

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a tese do Estado Embargante quando do julgamento do recurso de apelação interposto, foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado Embargante, e isso se revela suficiente.

Desse modo, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC,
o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020